Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-75.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO WHATSAPP. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PREMISSA ALHEIA À CAUSA DE PEDIR. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1.o, INCISOS II E III, DO CPC E AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTESTAÇÃO FORMAL REGISTRADA ANTES DA COMPENSAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. REPASSE AO BENEFICIÁRIO REALIZADO NO DIA SEGUINTE À NOTIFICAÇÃO. FALHA AUTÔNOMA DO BANCO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPARTIÇÃO IGUALITÁRIA DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por J. M. S. em face do Banco Bradesco S.A., na qual o autor sustenta, em síntese, que: (i) Em 28 de julho de 2025, foi vítima do denominado 'golpe do WhatsApp': recebeu mensagem de número que utilizava a foto de seu filho, solicitando o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). (ii) O boleto foi pago às 18h15 daquele dia, em favor da empresa Disal Administrativo AL Ltda., CNPJ n. 61.449.705/0001-85 (ID 248032000). (iii) Ainda em 28/07/2025, ao perceber ter sido vítima de fraude, registrou boletim de ocorrência e contatou funcionária do Banco Bradesco, Maria Cícera, que registrou formalmente a contestação do pagamento sob o protocolo CS0047138 (ID 82203328). (iv) Em 29/07/2025, compareceu à agência e entregou contestação escrita (ID 82203329). (v) Pelas regras do sistema financeiro, o pagamento realizado após as 13h30 tem liquidação no dia útil seguinte; o banco, conforme sua própria documentação, somente repassou os valores ao beneficiário em 29/07/2025 — após a contestação já ter sido formalmente registrada. (vi) O banco indeferiu a contestação em 06/08/2025, alegando ausência de irregularidade operacional, sem enfrentar o ponto central: a omissão em bloquear o repasse dentro da janela temporal disponível. Por esses fundamentos, o autor requereu: a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária desde 28/07/2025 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2. Sobreveio sentença de improcedência (ID 261745008), que rejeitou as três preliminares suscitadas pelo réu (interesse de agir, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva), reconheceu a natureza consumerista da relação e julgou improcedente o pedido com fundamento em: (a) ausência de exposição de dados pessoais do autor, pois o estelionatário teria utilizado apenas número cadastrado como empresa; e (b) inexistência de prova de falha sistêmica do banco ou de invasão de seus canais.

3. Opostos embargos de declaração (ID 262739775), foram rejeitados (ID 263769262), sob o fundamento de que a sentença não conteria omissão, contradição ou obscuridade, e que a parte embargante pretendia, em verdade, alterar o resultado do julgado — matéria afeta ao recurso adequado.

4. A parte recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 265824526), alegando, em síntese: (i) Nulidade da sentença por vício de fundamentação (arts. 93, IX, CF/88 e 489, §1.o, II e III, CPC): a sentença indeferiu o pedido com base em teses — 'exposição de dados pessoais' e 'violação dos sistemas do banco' — que não integram a causa de pedir e não foram invocadas por nenhuma das partes. (ii) Omissão quanto ao fundamento nuclear da inicial: a sentença não enfrentou a tese de falha de serviço por omissão do banco em bloquear o repasse ao beneficiário do boleto após contestação formal registrada antes da compensação. (iii) No mérito, requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00, com encargos, com fundamento na falha autônoma e posterior do banco em não suspender o repasse já notificado.

5. Contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco S.A. (ID 82203352). A instituição pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que: (i) agiu no exercício regular de direito; (ii) não cometeu ato ilícito; (iii) a transação foi realizada pelo próprio autor mediante digitação de senha pessoal; e (iv) inexiste nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido. Não foram suscitadas preliminares processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) A sentença recorrida padece de vício insanável de fundamentação, por ter adotado premissas fáticas e jurídicas alheias à causa de pedir articulada na petição inicial. (ii) A causa encontra-se suficientemente madura para julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3.o, inciso IV, do CPC. (iii) No mérito: a conduta omissiva do Banco Bradesco em não bloquear o repasse ao beneficiário do boleto, após ter recebido contestação formal do correntista antes da compensação, configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC); e se o consumidor também concorreu com culpa própria para a ocorrência do dano, justificando a repartição do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo entre correntista e instituição financeira fornecedora de serviços bancários, nos termos dos arts. 2.o e 3.o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Este ponto é incontroverso e transitou em julgado, uma vez que as preliminares não foram impugnadas no recurso.

8. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, determina que todas as decisões do Poder Judiciário sejam fundamentadas, sob pena de nulidade. O art. 489, §1.o, do CPC densifica esse mandamento, estabelecendo que não se considera fundamentada a decisão que: (II) empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; ou (III) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

9. A causa de pedir da petição inicial é clara e delimitada: o autor não alega que o banco foi responsável pelo golpe em si, pela não detecção da fraude ou pelo vazamento de seus dados pessoais. A tese jurídica articulada é exclusivamente a de falha de serviço por omissão posterior e autônoma do banco, consistente em não bloquear o repasse ao beneficiário do boleto, mesmo após ter sido formalmente notificado da fraude pelo correntista antes de ocorrer a liquidação.

10. A sentença recorrida, contudo, indeferiu o pedido com fundamento em dois pilares que não guardam relação com a causa de pedir: (a) "não houve qualquer exposição de dados pessoais, mas apenas a utilização de um número cadastrado como empresa"; e (b) "não há nos autos qualquer prova pericial, técnica ou indício concreto de que o sistema de atendimento da ré tenha sido invadido, interceptado ou comprometido". Nenhuma dessas teses foi sequer invocada pelo autor, tampouco integra a causa petendi.

11. Ao responder a perguntas que não foram formuladas e ao deixar sem resposta a questão nuclear do litígio, a sentença incide precisamente nas hipóteses do art. 489, §1.o, II e III, do CPC: invoca conceitos jurídicos sem relacioná-los ao fato constitutivo efetivamente alegado e lança motivação genérica que poderia servir a qualquer ação sobre golpe bancário, sem enfrentar a especificidade deste caso — a janela temporal entre o pagamento (18h15 de 28/07/2025) e a compensação (29/07/2025, id. 82203338), preenchida pela contestação formal do correntista.

12. Configurado, portanto, o error in procedendo, nos precisos termos da tese consolidada por esta Primeira Turma Recursal: "A sentença fundamentada em premissa equivocada que altera o deslinde da questão constitui error in procedendo, padecendo de vício insanável, devendo ser anulada" (Acórdãos n.os 1950701 e 2051411, Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz; no mesmo sentido: Acórdão 1812245, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Acórdãos 2104455 e 1901648, Rel.a Des.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha). Acolho, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

13. Nos termos do art. 1.013, §3.o, inciso IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, esta Turma Recursal está autorizada a julgar desde logo o mérito quando a causa se encontrar suficientemente madura, ou seja, quando os fatos relevantes forem incontroversos e o processo dispuser de elementos suficientes para decisão definitiva.

14. No caso dos autos, os fatos determinantes são incontroversos e documentalmente comprovados: (a) o pagamento do boleto ocorreu em 28/07/2025 às 18h15 (ID 248032000); (b) ainda em 28/07/2025, o autor registrou contestação perante o Banco Bradesco, com atribuição do protocolo CS0047138 (ID 82203328); (c) em 29/07/2025, formalizou a contestação por escrito na agência, com recebimento documentado — carimbo e assinatura da funcionária Isabela Fernandes, matrícula 189.095 (ID 82203329); (d) o Banco Bradesco não nega, em momento algum, a existência e o conteúdo desses protocolos; (e) a própria documentação do réu evidencia que o repasse ao beneficiário ocorreu somente em 29/07/2025 (id. 82203338). Verificada a maturidade da causa, passo ao exame imediato do mérito.

15. O art. 14, caput, do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A excludente do nexo causal somente opera nas hipóteses taxativas do §3.o do mesmo dispositivo: inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
16. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consagra que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Esta Turma Recursal tem reconhecido, contudo, que a aplicação desse enunciado pressupõe a demonstração de falha concreta na prestação do serviço bancário, não se presumindo a responsabilidade diante de golpes praticados por canais não oficiais, quando o banco não contribuiu causalmente para o evento (Acórdãos 1994011 e 1993948, Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz).

17. O presente caso, todavia, não é análogo aos precedentes citados pelo recorrido. Nos Acórdãos 1994011 e 1993948, o fundamento da improcedência foi a ausência de qualquer conduta — por ação ou omissão — da instituição financeira para a consumação da fraude, porque os consumidores não lograram demonstrar contato tempestivo com o banco. Aqui, o quadro é distinto: o ponto controvertido não é a responsabilidade pelo golpe em si, mas a conduta autônoma e posterior da instituição bancária após receber contestação formal do correntista, dentro da janela de liquidação.

18. Os fatos incontroversos demonstram que havia janela temporal efetiva entre a notificação do banco (tarde de 28/07/2025) e a compensação (29/07/2025) na qual a instituição poderia ter agido, com a necessária cautela, para bloquear o repasse. Ao não o fazer, o banco incorreu em omissão relevante e causalmente vinculada ao dano suportando pelo correntista, configurando defeito na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC. O banco não negou os protocolos de contestação, tampouco demonstrou ter adotado qualquer medida de bloqueio ou suspensão preventiva do repasse dentro dessa janela. O ônus de comprovar a ausência de falha ou a adoção de providências competia à instituição, que dele não se desincumbiu.

19. A alegação defensiva de que o autor deixou de utilizar os canais oficiais (Fone Fácil, BIA, internet banking, aplicativo, SAC) ou o MED (Mecanismo Especial de Devolução) não se sustenta diante da prova dos autos: o autor recorreu diretamente à agência bancária, obteve o registro da contestação no mesmo dia do ocorrido e formalizou a impugnação por escrito no dia seguinte, com recebimento assinado por funcionária identificada. O banco não refutou esses fatos em nenhuma fase processual.

20. Reconhecida a falha na prestação do serviço pelo banco, cumpre avaliar se o consumidor também concorreu com culpa própria para a ocorrência do dano, o que tem reflexo direto na extensão da reparação.

21. É incontroverso que o autor efetuou o pagamento do boleto de R$ 8.000,00 sem verificar a identidade real do destinatário da mensagem, sem confirmar por canais seguros se o pedido provinha efetivamente de seu filho e sem checar a autenticidade do beneficiário do boleto. O pagamento decorreu de conduta precipitada do próprio consumidor, que voluntariamente realizou a transação sem as cautelas elementares exigíveis em operações de alto valor, amplamente divulgadas como alvo de fraudes. Esse comportamento configura culpa concorrente do consumidor, que contribuiu causalmente para a consumação do dano ao dar origem à operação fraudulenta.

22. Esta Turma Recursal já reconheceu a solução da culpa concorrente em casos análogos de golpe de falso boleto, em que tanto o consumidor quanto a instituição financeira contribuíram, cada qual com sua parcela de responsabilidade, para o sucesso da fraude, determinando a repartição igualitária do prejuízo (Acórdão 1877453, Rel.a Des.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, 14/06/2024). No mesmo sentido, a Segunda Turma Recursal tem reconhecido a responsabilidade concorrente quando evidenciada falha do banco associada à falta de cautela do consumidor (Acórdão 2087121, Rel.a Maria Isabel de Lourdes Silva, 05/02/2026).

23. Presente a dupla contribuição causal — o consumidor, por ter efetuado o pagamento sem verificar a autenticidade da solicitação; e o banco que, mesmo ciente da contestação formalmente recebida antes da compensação bancária, por ter omitido o bloqueio do repasse —, impõe-se a repartição igualitária do prejuízo, com cada parte suportando metade do dano, nos termos do art. 6.o da Lei n.o 9.099/1995 e da jurisprudência desta Turma.

24. O valor do dano material é incontroverso: R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme comprovante de pagamento (ID 248032000). Repartido igualmente entre as partes, a parcela devida pelo Banco Bradesco corresponde a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso (28/07/2025) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

IV. DISPOSITIVO
25. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: (i) Acolher a preliminar de nulidade da sentença proferida em 13/01/2026 (ID 261745008), por vício insanável de fundamentação (art. 93, IX, CF/88 e art. 489, §1.o, II e III, CPC), bem como da sentença que rejeitou os embargos de declaração (ID 263769262); (ii) Em aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3.o, IV, CPC), julgar desde logo o mérito, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial; (iii) Reconhecer a culpa concorrente do consumidor e da instituição financeira, com repartição igualitária do prejuízo; (iv) CONDENAR o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente à metade do dano total, com correção monetária pelo IPCA desde 28 de julho de 2025 (data do desembolso) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. (v) Julgar improcedente o pedido quanto à parcela remanescente de R$ 4.000,00, que corresponde à fração do dano imputável à conduta do próprio autor.

27. Ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.